Tribunal: TJMT
Processo: 1003600-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003600-29.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (IMPETRANTE), JUIZ CRIMINAL DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), CRISTIANO ALVES DE ARRUDA - CPF: 044.680.701-02 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
1.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO

PREVENTIVO
.
IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA.

REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA
2.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA NO CASO. INSUFICIÊNCIA PARA OBSTAR A PRISÃO.
3
.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
IMPERTINÊNCIA. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES.

4
. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR.
PACIENTE PAI DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA NÃO COMPROVADA.
ORDEM
DENEGADA

CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Embora a quantidade de entorpecente apreendida na posse do paciente seja considerada pequena, a decisão em que foi convertida a prisão flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, diante do forte indício de que o paciente, é envolvido com organização criminosa, aliado ao risco de reiteração delitiva, extraído da sua condição de reincidente,
a revelar o cumprimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
s
olitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes, para revogar a cautelar extrema, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

3.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes; além disso conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição nesses casos.

4.

O fato de o paciente ser genitor de criança com idade menor de 12 anos não autoriza, por si só, a sua colocação em liberdade, sobretudo quando não demonstrada a imprescindibilidade do pai aos cuidados da filha.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Cristiano Alves de Arruda
, que alega sofrer
coação ilegal
e aponta como autoridade coatora o
MM Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.
(Id. 159342181)

Aduz, o Impetrante, que o paciente foi preso em
flagrante
e
permanece preso
desde o dia
15.2.2023
, nos autos no 1000327-85.2023.8.11.0018, pela suposta autoria do crime de
Tráfico de Drogas
, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, sendo a prisão homologada e
convertida
em
preventiva
durante a “Audiência de Custódia”.

Sustenta que a prisão preventiva é
ilegal
,
desproporcional
,
sem
a devida
fundamentação
(gravidade abstrata do crime), diante da
pequena quantidade de entorpecentes
ilícitos apreendidos e
passagens criminais
demasiadamente
antigas
.

Por fim, relata que o paciente é
primário
e genitor de um
bebê de 4 meses
de idade que depende exclusivamente de seus cuidados.

Com arrimo nessas assertivas e invocando o caráter subsidiário da prisão preventiva, postulou o impetrante a
concessão liminar da ordem
,

a fim de que fosse
incontinenti

concedida a liberdade provisória
ao paciente, com a subsequente expedição do
alvará de soltura
ou
aplicação de medida cautelar.
(Id. 159335186).

Anexou documentos de Id. 159342181 e seguintes.

A liminar foi indeferida
(Id. 159812676).

Solicitadas, as
informações judiciais foram prestadas
pela autoridade indigita coatora.

(Id. 160460743)

A d.
PGJ
, é pela
denegação
da ordem, em parecer assim sintetizado (Id. 153913674):

“Sumário:
Habeas Corpus – tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I e II) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – Paciente que já era investigado pela mercancia de entorpecentes – substâncias localizadas durante cumprimento de mandado de busca e apreensão – risco de reiteração delitiva – Paciente que possui anotações pretéritas, sendo, inclusive, reincidente – Enunciado 6/TCCR-TJMT - elementos concretos e aptos a demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública – predicados pessoais – irrelevância - insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão - Pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem.” (grifei o original)

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos, que no dia 15.2.2023, a Polícia Civil diligenciou até o endereço do Paciente para cumprir o Mandado de Busca e Apreensão expedido nos autos no 1000296- 65.2023.8.11.0018.

Ao realizarem buscas no referido local, depois de cientificarem o paciente a respeito do Mandado de Busca e Apreensão, os policiais civis encontraram 1 mochila cor marrom contendo 1 frasco plástico cilíndrico de cor verde com 1 invólucro de maconha e 7 invólucros com porções em pedra de cocaína.

Indagado pelos policiais civis onde residia, o paciente alegou morar numa casa localizada na Rua Piracicaba, na cidade Juara/MT. Durante o procedimento de busca no local declinado, a Polícia Civil encontrou e apreendeu R$ 519,00 reais, distribuídos em cédulas de R$100,00 reais; R$10,00 reais; R$5,00 reais e R$2,00 reais.

Em virtude disso, o Paciente foi preso em flagrante delito, que foi convertida em preventiva no mesmo dia. (Id. 159342181)

Passo à apreciação das teses arguidas.

O impetrante
invoca
a
ausência dos pressupostos (art. 312, do CPP) do decreto cautelar,
sob o argumento que
a quantidade de droga apreendida, é ínfima, não sendo suficiente para a decretação da prisão preventiva.

Sem razão.

O referido pronunciamento judicial, acertadamente, decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública,
consubstanciada nos indícios de autoria, na presença
da materialidade dos delitos de Tráfico de entorpecentes, bem como em virtude das informações de que o paciente é integrante de organização criminosa, denominada Comando Vermelho. Além do paciente possuir histórico negativo.

Sobre esse ponto, vale ressaltar que a folha de antecedentes juntada aponta, inclusive, a existência de Executivo de Pena, indicando que o Paciente é reincidente. Assim, em busca ao SEEU, confirmou-se a existência do PEP 2000105-08.2020.8.11.0018, indicado nos antecedentes, o qual, embora arquivado, em razão da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, é apto a justificar a reincidência, eis que a extinção ocorreu em 23/04/2021.

Apenas a título de informação – sem qualquer intuito de agregar fundamentação ao
decisum
–

pelo que noto, a prisão em flagrante do paciente decorreu das diligências iniciadas pela polícia civil no sentido de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão emitido nos autos do processo no 100296-65.2023.8.11.0001 (que estão apurando informações de que o paciente e outro acusados estariam promovendo o tráfico de drogas na cidade).

Assim, asseverado pelo Magistrado primevo, embora a quantidade de entorpecente apreendida na posse do custodiado seja considerada pequena, a constrição do paciente deve ser mantida com o fim de
garantir a ordem pública
, o paciente ostenta ações penais e inquéritos policiais por crimes dolosos, revelando o risco concreto de
reiteração delitiva.

Tais fatos, a meu ver, recomendam sobremaneira a manutenção da prisão para garantia da ordem pública, não havendo
que se falar em carência de fundamentação do decreto de restrição cautelar do paciente.

A propósito, o
Enunciado Orientativo no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça
é bastante claro sobre o tema:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Nessa mesma linha de raciocínio, trago à baila o seguinte julgado:

“(...)
Convém ressaltar que não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem e aplicação da lei penal, considerando o entorpecente apreendido, bem como diante da reincidência delitiva (...)”. (N.U 1024568-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Prosseguindo, ainda que o Impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis ao paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Quanto à possibilidade de aplicação de
Medidas Cautelares diversas da Prisão
, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a
garantia da ordem pública
,
inexiste fundamento legal para a pretendida substituição
, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019).

Por fim, no que concerne ao argumento de que o paciente possui filha menor de idade, sendo o único provedor deles, embora conste o termo de declaração da genitora da criança, não há alusão, com base em elementos concretos, de que esta não possua condições, ou é incapaz de prestar assistência a sua filha.

A esse respeito, o STJ já se pronunciou no sentido de que todo pai é indispensável à criação de seus filhos, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pela prole apenas quando a criança possui mãe que poderia lhe dispensar os devidos cuidado
.

Aliás, sobre essa matéria destaco que
“(...) Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, é necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado nos autos.” (N.U 1010345-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

Por todo o exposto, conheço do
habeas corpus
e o
denego
, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023